Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703301-42.2019.8.07.0012 APELANTE: CRISTYNA DIAS ROZA BRITO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Analisando a apelação interposta por Cristyna Dias Roza Brito vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto à observância do disposto no art. 131, §2o da Resolução 14/2011 da ADASA. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a existência de inovação recursal. P. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora